Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE CONSULTA DE VIABILIDADE PARA RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA. AUSÊNCIA DE LICENÇA VÁLIDA NA DATA DA LEI COMPLEMENTAR 948/2019. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 85 DA LUOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INVIABILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE SITUAÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela escola autora contra sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu a consulta de viabilidade para emissão de alvará de funcionamento. A apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que suas atividades escolares vêm sendo desenvolvidas desde 1998 com a obtenção de alvarás regulares, invocando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, para que seja declarada a ilegalidade do indeferimento e determinada a emissão do alvará de funcionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da consulta de viabilidade para a renovação do alvará de funcionamento da escola apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de tutela recursal deduzido no corpo da apelação, por inadequação da via procedimental, conforme art. 1.012, § 3o, CPC.
4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação enfrenta os fundamentos centrais da sentença.
5. A última licença válida da apelante foi anulada em 2010 e desde então os requerimentos de consulta de viabilidade foram indeferidos, evidenciando a irregularidade, que perdura por mais de 15 anos.
6. O art. 85 da LC 948/2019, que garante a renovação do licenciamento de atividades preexistentes, não se aplica à apelante, pois não possuía licença válida na data da publicação da lei.
7. A perpetuação de situação irregular sem respaldo da administração não se ampara nos princípios da segurança jurídica, da boa-fé ou da teoria do fato consumado, sobretudo em matéria urbanística, em que prevalece o interesse público no ordenamento da cidade.
8. O Poder Judiciário só pode intervir nos atos da Administração em caso de ilegalidade, o que não ocorre no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de licença de funcionamento válida em 2019 afasta a aplicação do art. 85 da LC 948/2019.
2. A ausência de licença ou alvará emitidos nos últimos 15 anos impede a consolidação de situação irregular, e não configura hipótese de aplicação dos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança.
3. O Poder Judiciário só pode rever atos administrativos em caso de ilegalidade, não configurada no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 932, III, 1.010, III, e 1.012, § 3o e § 4o, e 85, § 11; LC/DF 370/2001; LC/DF 948/2019, art. 85; L. 5.547/2015, art. 9o.